Tribunal: TJDFT
Processo: 0024728-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 49257131), in verbis: Trata-se de ação proposta pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 103 em face de ANA LÚCIA VIEIRA SANTOS, partes devidamente qualificadas nos autos. Narrou o autor ter por objetivo a prestação de contas em relação ao período de 2012 a 2015. Afirmou que ao longo dos anos a ré, que atuou na condição de síndica, utilizou-se das contas do condomínio para fins pessoais, inclusive envolvendo terceiros com o lançamento de notas fiscais e recibos de serviços não realizados ou superfaturados. Ressaltou que a decisão de ajuizar a demanda foi tomada em assembleia para reaver os valores superfaturados e indevidamente apropriados pela ré, gerando impacto negativo em todo o período. Acrescentou que a ré adulterou documentos fiscais para confecção de balancetes durante 4 anos e nunca fez nenhuma prestação de contas anual. Liminarmente, requereu a penhora ou o registro de protesto contra alienação do apartamento 601 do Bloco D da SQS 103. No mérito, pleiteou que a ré seja condenada a prestar contas referentes ao período e a devolver a quantia de R$ 464.971,50 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), apropriada indevidamente, além de valores que venham a ser apurados por meio de perícia contábil. Anexou documentos. O pedido de medida cautelar foi indeferido (ID 57642940). Em seguida, o autor aditou a petição inicial (ID 57643302) e reiterou ter havido falhas no período em que a ré esteve à frente da gestão do condomínio Pioneiro Bandeirante do Bloco D da SQS 103, razão pela qual deve ser obrigada a esclarecer os gastos que realizou. Acrescentou que a ré fez uso de cheque do condomínio para quitar fatura de cartão de crédito pessoal. Ao final, pleiteou a condenação da ré na obrigação de prestação de contas e à devolução dos valores a serem apurados após a prestação de contas. Ainda, requereu o bloqueio de bens da ré para garantir o ressarcimento. Na contestação de ID 57643325, ANA LÚCIA VIEIRA SANTOS suscitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse processual. Alegou não haver consonância entre os fatos narrados e a conclusão formulada no pedido e que a petição não veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Afirmou que nunca houve recusa em prestar contas, mencionando atraso por parte dos contadores na confecção dos balancetes. Acrescentou ter havido falha da empresa de contabilidade na cobrança das taxas condominiais, circunstância que acarretou aumento da inadimplência, entre outros. Em razão desses problemas, contratou outra empresa de contabilidade, porém a empresa anterior reteve documentos. Aduziu que, após a solução desse problema e da organização dos documentos, as contas foram prestadas e que o condomínio possui todos os balancetes do período de 2012 a 2015. Além disso, asseverou que a prestação de contas referente ao ano de 2012 foi tratada na 115a Assembleia Geral Extraordinária, que foi ratificada na Assembleia Geral Ordinária seguinte e a contas relativas aos anos de 2013 a 2015 eram dever da atual administração. Afirmou também que o condomínio não possui autorização da Assembleia Geral dos moradores para ajuizar a presente demanda. Dessa forma, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito. Quanto ao mérito, ponderou sobre a impenhorabilidade do apartamento, por ser bem de família, pois é o único imóvel que possui. Sustentou que o pedido antecipado da penhora não preencheu os requisitos legais. Pugnou pela improcedência dos pedidos deduzidos pelo autor. Certidão atestou a citação da ré (ID 57643334). A decisão de ID 57643335 rejeitou as preliminares suscitadas na contestação, julgou improcedente o pedido de tutela cautelar antecedente e recebeu o aditamento à petição inicial para, em consequência determinar que a ré prestasse as contas exigidas pelo autor ou oferecesse contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Interposto recurso de apelação pela ré (ID 57643338) o recurso não foi conhecido (ID 57643356). Agravo interno interposto pela ré (ID 57643366) com documento de ID 57643367. Inadmissão mantida (ID 57643414 e ID 57643416). Recebidos os autos por este juízo, determinou-se a intimação das partes para dar prosseguimento ao feito (ID 58101340). O autor requereu a intimação da ré para prestar contas (ID 62987340). Determinada a intimação da ré (ID 63353933). A ré pleiteou a suspensão do prazo em razão da crise sanitária (ID 63925896). Indeferimento do pedido (ID 64204001). Comunicação de interposição de agravo de instrumento (ID 64620442). Manutenção da decisão de indeferimento (ID 64810880). Recurso não conhecido (ID 64868407). Na manifestação de ID 65255623, ANA LÚCIA VIEIRA SANTOS alegou violação ao direito de defesa ao não ver deferido o pedido de suspensão do processo no momento de pandemia. Afirmou que o CPC exige que a petição inicial seja específica, o que não ocorreu no caso, visto que o autor não indicou o que deve ser apresentado em juízo. Argumentou que período de 2002 a 2011 todas as contas foram aprovadas por assembleia e que no ano de 2012 enfrentou problemas com a empresa de contabilidade, mas a questão foi solucionada. Asseverou que as contas referentes aos anos de 2013 a 1015 não foram apresentados em assembleia por decisão do então síndico, não tendo responsabilidade. Mencionou que a documentação relativa à sua gestão foi indevidamente violada antes de ser entregue à empresa de contabilidade, conforme demonstrado pelas filmagens das câmeras do sistema de segurança do condomínio. Aduziu que algumas das provas apresentadas pelo autor, a saber, seus documentos pessoais, foram obtidas por meio ilícito e devem se desentranhadas. Réplica (ID 67700599). Aberto prazo às partes para especificação de provas (ID 67797493). Ofício comunicou a manutenção da decisão (ID 67872160). O autor postulou a produção de provas pericial e testemunhal (ID 68634639). Não houve manifestação da ré (ID 68742487). A decisão de ID 70777837 não acolheu as preliminares suscitadas pela ré, indeferiu o pedido de desentranhamento de documentação e acolheu a pretensão formulada na petição inicial, reconhecendo o dever da ré de prestar as contas, sob penal de não lhe ser lícito impugnar as que porventura sejam apresentadas pelo autor. Embargos de declaração opostos pela ré (ID 72037039), sendo rejeitados (ID 72231492). Comunicada a interposição de agravo de instrumento pela ré (ID 74347001). Requerimento de concessão de efeito suspensivo indeferido (ID 74559963. Mantida a decisão agravada (ID 75324777). Determinada a intimação do autor para apresentar as contas em razão da inércia da ré (ID 76794053). Cumprida por ID 79146775 a ID 79151186. Determinada a intimação da ré para ciência (ID 79500565). Manifestação de ID 83064563, acompanhada dos documentos de ID 83064568 a ID 83065388. Facultado prazo ao autor para manifestação (ID 83424766). Apresentada a petição de ID 85757315. Determinada a intimação das partes para especificação de provas (ID 86576250). As partes postularam a produção de provas pericial e testemunhal (ID 87548414 e ID 87611461). Indeferido o pedido de prova testemunhal e determinada a realização de prova pericial (ID 89013607). O autor indicou assistente técnico e apresentou quesitos (ID 91514947). Concedida gratuidade de justiça à ré (ID 96207543). Agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão. Recurso não conhecido pelo relator (ofício ID 101186156). Apresentado laudo pericial (ID 115160754) e anexos (ID’s 115160792, 115167547, 115167548, 115167556, 115167555, 115167554, 115167553, 115167552, 115167551 e 115167549). Manifestação da parte ré quanto ao laudo (ID 118311174), acompanhada do documento de ID 118311176. Não houve manifestação do autor, conforme atestou a certidão de ID 120199668. Determinada a intimação da perita para se manifestar sobre as alegações da ré (ID 120802980). Manifestação da perita (ID 122390069 e ID 127427350). Manifestação do autor (ID 122784543) e da ré (ID 125209794) e (ID 128668781) e do autor (ID128675980). A ré opôs embargos de declaração (ID 136191514), que foram rejeitados na decisão de ID 137998361. Ao fim, os autos vieram conclusos para julgamento. Acrescento que a sentença (ID 49257131) julgou boas em parte as contas prestadas pela apelante/ré e, tendo em vista a existência de saldo, nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil, constituiu em favor do apelado/autor título executivo judicial no valor de R$ 542.324,11 (quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da data de cada despesa sem comprovação e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Opostos embargos de declaração pelo apelado/autor (ID 49257133) e pela apelante/ré (ID 49257134), esses restaram rejeitados e aqueles acolhido, para correção de erro material (ID 49257135). Nas razões de seu recurso de apelação (ID 49257137), a apelante/ré suscita preliminares de nulidade da sentença por ausência de comunicação das diligências da perícia, por negativa de produção de prova pericial grafotécnica, por ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração infringentes e pela adoção de premissa fática equivocada, bem como de manutenção da gratuidade de justiça, por ausência de alteração da situação financeira. Suscita ainda preliminares de mérito, pela ausência de intimação da apelante/ré para a apresentação das contas, após a não concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto da decisão que pôs fim à primeira fase da ação de exigir contas. No mérito, alega que a violação de sua correspondência comprometeu seu dever de guarda da documentação e de prestação de contas, bem como que as contas periciadas estão eivadas de vícios, sendo inidôneas. Suscita mais preliminares de ausência de análise das impugnações, de ausência de fundamentação da sentença e de ausência de imparcialidade da Perita. Ao fim, requer, in verbis: a. a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012 do CPC, suspendendo a exigibilidade in totum do dispositivo do r. decisum; b. a manutenção da gratuidade de justiça deferida por ocasião da r. Decisão Interlocutória Id. 96207543. Caso deferida a gratuidade, requer-se a devolução das custas pagas na interposição do presente recurso e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais; c. preliminarmente, a cassação da r. sentença, haja vista o prejuízo à Apelante que teve sua revelia declarada ao fim da primeira fase da ação de exigir contas, quando, no prazo de 15 dias, foi interposto Agravo de Instrumento que, apesar de não ter o efeito suspensivo reconhecido pelo tribunal, dever-se-ia ter (i) aguardado o trânsito em julgado do recurso, ou, em última análise, (ii) certificado a ausência de efeito suspensivo, intimando o réu a apresentar as contas; d. preliminarmente, a cassação da r. sentença, haja vista o prejuízo à Apelante advindo da negativa de perícia técnica preliminar, capaz de infirmar a conclusão do laudo pericial que embasou a conclusão do julgado; e. preliminarmente, a cassação da r. sentença, haja vista o prejuízo à Apelante advindo da ausência de acesso e acompanhamento das várias diligências e dos exames realizadas pela i. Perita, que ocorreram sem a comunicação devida à Apelante e presença exclusiva da Apelada, bem como não observou a comunicação prévia de 05 (cinco) dias de antecedência; f. preliminarmente, a cassação da r. sentença, haja vista o prejuízo à Apelante advindo da ausência de imparcialidade da i. Perita; g. preliminarmente, a cassação da r. sentença, haja vista o prejuízo à Apelante advindo da ausência de fundamentação ao não enfrentar as conclusões da i. Perita que, após as impugnações apresentadas, alterou a conclusão da primeira versão do seu Laudo Pericial, o que seria capaz de infirmar as conclusões do julgado; h. preliminarmente, a cassação da r. sentença, haja vista o prejuízo à Apelante advindo da adoção de premissa fática equivocada, onde se considerou como inexistente fato efetivamente ocorrido, estando o r. decisum fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, qual seja, a violação de correspondência; i. preliminarmente, a cassação da r. sentença, haja vista o prejuízo à Apelante advindo da ausência de intimação para apresentar contrarrazões, onde o d. juízo atribuiu efeitos modificativos aos Embargos de Declaração da Apelada; j. a declaração da violação de correspondência como fato excepcional que relativiza o dever de guarda dos documentos afetos ao condomínio, tendo em vista que não é um dever absoluto, pois comporta exceções, decorrente de fato cujo efeito não era possível evitar ou impedir. Como consequência, requer a declaração do fato como caso fortuito capaz de impedir o direito do autor, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito; k. não sendo acolhidos os pedidos anteriores, a reforma da r. sentença para que seja considerada as conclusões da i. Perita após as impugnações, passando a integrar o Laudo Pericial, julgando boas em parte as contas prestadas pelo autor e, tendo em vista a existência de saldo devedor, constituir em favor do autor título executivo judicial no valor de R$ 60.643,08 (sessenta mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos). Preparo aos ID’s 49257138 e 49257139. Contrarrazões ao ID 49257146, em que o apelado/autor requer a aplicação de multa à apelante/ré por litigância de má-fé, pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, que recebo nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. Passo à análise, por ora, apenas do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, do atento compulsar dos autos, constata-se que, em decisão preclusa nos autos (ID 49257020), foi concedido à apelante/ré o benefício da gratuidade de justiça especificamente em relação à perícia, nos exatos termos em que pela própria recorrente requerido (ID 49257017), em relação àquele específico ato processual, na forma do artigo 98, § 5°, do Código de Processo Civil. Dessa forma, diferentemente do que busca fazer crer a apelante/ré, não há que se falar em manutenção do benefício da gratuidade de justiça, para extensão de seus efeitos para além do específico ato processual já realizado. Ademais, a própria recorrente sustenta a ausência de alteração de sua situação financeira, o que importa em reconhecimento da sua suficiência de recursos para o pagamento das custas referentes aos demais atos processuais, que não aquele específico para o qual postulada e deferida a gratuidade. Aliás, a constatação de que a apelante/ré ostenta capacidade financeira suficiente para custear as despesas do processo resta evidente a partir do recolhimento voluntário do preparo, o que, inclusive, importe em preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça. Isso, porque o ato voluntário de recolhimento do preparo é conduta incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INDEVIDA. 1. Não se conhece de pedido quando ausente a respectiva fundamentação jurídica. 2. O recolhimento de preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça em face da preclusão lógica e por demonstrar a possibilidade de pagamento da despesa. 3. Demonstrado a satisfação da obrigação lastreada em título executivo judicial antes da instauração do cumprimento de sentença, não há que se falar em imposição de multa cominatória, revelando-se adequada a extinção do feito pelo pagamento. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1630713, 07087340920198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do aludido benefício, de acordo com o comando normativo previsto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da efetiva impossibilidade da parte em arcar com as despesas do processo. 3. O recolhimento do valor do preparo recursal é incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, o que é causa de preclusão lógica. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1164141, 07206254920178070001, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no PJe: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante/ré. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para o exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora